Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIAS QUE ULTRAPASSAM OS INTERESSES PATRIMONIAIS. SOLIARIEDADE FAMILIAR. MATERNIDADE RESPONSÁVEL. ALIMENTOS. DEVER DE ASSISTÊNCIA. ESTATUTO DO IDOSO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. VARA DE FAMÍLIA. CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, suscitante, e suscitado o Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia. 1.1. O Juízo suscitado declinou da competência por entender que a ação deve ser distribuída a uma das Varas de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia em razão da causa de pedir e dos pedidos constantes na inicial. Por sua vez, o Juízo suscitante defende que não tem competência para examinar a referida demanda, nos termos do art. 27 da Lei no 11.697/2008, uma vez que a matéria não encontra respaldada nesse rol taxativo.
2. O mero interesse patrimonial não atrai a competência da justiça especializada da vara de família. 2.1. Por outro lado, no caso dos autos, trata-se de tema que envolve as balizas constitucionais da solidariedade familiar, maternidade responsável, alimentos e dever de assistência (arts. 226 e seguintes da CF/88).
3. O Estatuto do idoso, nos critérios de interpretação e aplicação, é prevalente em relação ao Código de Processo Civil, o qual tem aplicação apenas subsidiária. 3.1. Na mesma seara, o art. 70 do Estatuto do Idoso preconiza que “o poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas da pessoa idosa”. 3.2. Assim, não é crível que matérias que digam respeito à solidariedade familiar, abandono afetivo, dever de assistência e de alimentos ao idoso sejam processadas pelas varas cíveis comuns. Isso porque, a justiça especializada da vara de família possui maior proximidade com essas temáticas que exigem procedimentos específicos, laudos psicossociais, audiências singulares e necessidade de atuação técnica com maior rigor.
4. O Código de Organização Judiciária do Distrito Federal elenca um rol de matérias de competência da vara de família, que em razão de interesses que ultrapassam os limites patrimoniais, exigem uma maior especialização. 4.1. O referido rol é taxativo. Dessa forma, por se tratar de competência funcional, configura hipótese de natureza absoluta. Na espécie dos autos, não está se adotando aplicação extensiva, mas mera interpretação autêntica inserta na alínea “b”, pois o objeto principal da demanda refere-se à guarida buscada pela filha em se exonerar, preventivamente, do dever de cuidado e a prestação de alimentos para a sua mãe.
5. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia (suscitante).